Tribunal: STF
Processo: RE 1384689
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Ementa



    Direito administrativo. Servidor público civil do ex-território federal de Rondônia. Quadro da União em extinção. Transposição. Art. 89 do ADCT. Direito de opção. Lei 13.681/2018. Art. 2º do Decreto 9.823/2019. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF.



    2. Recurso extraordinário não conhecido.



    3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional 60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019.